Tribunal: STF
Processo: Rcl 53490
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maurício Araújo de Souza, em face da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos habeas corpus nº 0801462-26.2022.8.14.0000. 



    O reclamante afirma que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, associação para o tráfico e lavagem de capitais em concurso material de delitos. Aduz que o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA decretou sua prisão preventiva, nos autos de nº 0001043-62.2020.8.14.0015.



    Acrescenta que posteriormente o supramencionado juízo declinou a competência para a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém – VECOC, a qual, por sua vez, suscitou conflito de competência. O magistrado desta Vara teria determinado a remessa dos autos para o TJPA em 22.03.22. 



    Afirma que diante do excesso de prazo para julgamento, impetrou o habeas corpus nº no TJPA 0801462-26.2022.8.14.0000. O relator negou o pedido liminar, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, mas no processo não teria sido incluído em pauta. 



    Defende que a demora irrazoável teria sido justificada a ele pelos servidores do Tribunal como decorrência de problemas técnicos com o sistema Pje. 



    Conclui assim que há demora injustificada no julgamento do habeas corpus, por razões técnicas de informática que não possuem previsão de correção. 



    Aponta como precedentes violados o HC 109.621, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 13/03/2012 e o HC 91041, relatora Ministra Carmén Lúcia, redator do acórdão Ministro Carlos Britto, julgado em 05/06/2007.



    Requer, por fim, a cassação da decisão que negou a liminar no habeas corpus ou a inclusão em pauta da ordem para julgamento na próxima sessão do TJPA. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação não merece prosperar. 



    Na peça inicial, o reclamante defende, em síntese, violação à razoável duração do processo. Aponta como decisões violadas o HC 109.621, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 13/03/2012 e o HC 91041, relatora Ministra Carmén Lúcia, redator do acórdão Ministro Carlos Britto, julgado em 05/06/2007. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



     



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, também, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Ainda sobre o tema, registre-se que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



     



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    No caso dos autos, o reclamante não indicou qualquer paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF que teria sido desrespeitado pelo Tribunal de origem, cingindo-se a defender ofensa à razoável duração do processo, apenas mencionada em razões de decidir de outros julgados não vinculantes desta Suprema Cortem aos quais se refere, o que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. 



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicada a medida liminar pleiteada.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente